Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705767-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR e ELETRICO - E-VIDA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67452396/67125520) Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator